Tribunal: STF
Processo: HC 200483
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 602.141/MG), assim ementado (eDOC 19):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. SEGREGAÇÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. ALEGAÇÃO SUPERADA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. A Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar, por ocasião de sentença condenatória superveniente, não possui o condão de tornar prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedente
    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    4. Na hipótese dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o delito foi praticado em concurso de 5 agentes, entre eles o ora paciente, que abordaram a vítima, que se encontrava dormindo interior de um caminhão estacionado na rodovia e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma barra metálica, ordenaram que ela saísse do veículo. Ocorre que, diante da negativa do ofendido em obedecer, os acusados quebraram as janelas e o ameaçaram de morte, ocasião em que subtraíram a carga do caminhão para outros três automóveis, evadindo-se do local em seguida, em alta velocidade, o que ocasionou acidente na perseguição policial. Tais circunstâncias, somadas à notícia de que o paciente integraria sofisticada articulação criminosa voltada para roubos de carga, demonstram o risco social e revelam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
    5. A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    7. Considerando a superveniência de sentença condenatória que fixou pena de 9 anos, 5 meses, e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, fica superada a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva.
    8. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o paciente não é idoso, tampouco comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da COVID19, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.
    9. Habeas corpus não conhecido.
    Narra o impetrante que: a) em 15.5.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V, do CP; b) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação inidônea, calcada na gravidade abstrata do delito e nas circunstâncias pessoais dos corréus; c) sobreveio sentença que condenou os réus à pena de 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos iniciais; d) o paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa, tem uma filha de 2 (dois) anos, trabalha com seu pai em uma borracharia e nunca tinha tido passagem pelo sistema de justiça criminal; e) a expressão “ordem pública” é inconstitucional por ser vaga, indeterminada e não guardar a imprescindível cautelaridade que deve ter a prisão processual; f) o paciente confessou a prática do delito, dizendo que sequer viu a vítima no local do suposto roubo, acreditando estar praticando um furto.
    À vista do exposto, requer seja reconhecida a nulidade do decreto cautelar por falta de fundamentação, com a consequente revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi, na gravidade dos fatos e na periculosidade dos autores, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 17):
    “[…]
    No caso em tela, com relação aos cinco mencionados, pode-se vislumbrar que, além de a situação preencher os requisitos, a imposição de outras medidas cautelares não são indicadas, considerando as circunstâncias em que o delito foi cometido pelos agentes assim como o modo de execução da conduta delitiva, que demonstra a gravidade dos fatos e a periculosidade dos autores, que, segundo a Autoridade Policial, já são investigados pelo cometimento de roubos de carga.
    Embora a defesa dos acusados alegue que esses possuem trabalho e residência fixa, não comprovou nos autos, mesmo porque, essas condições pessoais por si não são suficiente à concessão da liberdade provisória de agentes que demonstram, pelas circunstâncias fáticas, serem suspeitos de integrarem uma quadrilha.
    […]
    Nesse sentido, a liberdade dos investigados contraria um dos fundamentos da prisão preventiva consistente na garantia da ordem pública, pois, caso não sejam mantidos presos, a sociedade estará em risco, considerando, ainda, conforme mencionado pelo Ministério Público, que o delito, qualificado pelo concurso de pessoas, foi cometido com os acusados sabendo “que o caminhão do ofendido transportava mercadorias, ou seja, a escolha não foi aleatória e sim precedida de levantamento de informações e planejamento”, o que, por si só, demonstra maior periculosidade.
    Além disso, há o fato de que o indiciado Wellington deixou a unidade prisional em data recente, 10 de março, com envolvimento no tráfico de drogas, furto e receptação. E o indiciado Ernane tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e receptação.
    Embora a orientação da lei 12403/11 seja pela residualidade da prisão cautelar, reconheço que, por medida de cautela, objetivando a garantia da ordem pública, a prisão preventiva de todos os investigados é medida que se impõe, nos termos do art. 312 do CPP.
    Posto isso, presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva, uma vez que se trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, e como garantia da ordem pública, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO FELIPE CORREIA SANTOS, KESLLEY JÚNIO SOARES DA SILVA, VINÍCIUS DE ASSIS ANTUNES, ERNANE RAFAEL DE MAGALHÃES e WELLINGTON ANTÔNIO OLIVEIRA MAIA DE SOUZA.” (grifei)
    Na mesma linha, o Tribunal de origem (DOC 18).
    O STJ, por sua vez, manteve o decreto preventivo, ao destacar a periculosidade do paciente e o modus operandi da conduta delitiva, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 19, p. 2):
    “[...] na medida em que o delito foi praticado em concurso de 5 agentes, entre eles o ora paciente, que abordaram a vítima, que se encontrava dormindo interior de um caminhão estacionado na rodovia e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma barra metálica, ordenaram que ela saísse do veículo. Ocorre que, diante da negativa do ofendido em obedecer, os acusados quebraram as janelas e o ameaçaram de morte, ocasião em que subtraíram a carga do caminhão para outros três automóveis, evadindo-se do local em seguida, em alta velocidade, o que ocasionou acidente na perseguição policial. Tais circunstâncias, somadas à notícia de que o paciente integraria sofisticada articulação criminosa voltada para roubos de carga, demonstram o risco social e revelam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.”
    Diversamente do que alega a defesa, verifico que a decisão atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado e na gravidade concreta da conduta delitiva.
    Com efeito, conforme destacado pelo STJ, a conduta delitiva foi praticada em concurso de agentes, com emprego de grave ameaça e, muito embora o paciente seja tecnicamente primário, há notícia de que integre organização criminosa voltada para roubos de carga, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.
    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente